Tribunal: TJDFT
Processo: 0805550-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0805550-83.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HELVIDIO NUNES DE BARROS NETO, MARIA ELISABETH NUNES DE BARROS RECORRIDO: CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQS 302 DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a inclusão do processo em sessão presencial. Brasília/DF, 22 de maio de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora